Tribunal: TJES
Processo: 0003074-63.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003074-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDEMIRO BONING

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0003074-63.2023.8.08.0000

PACIENTE: VALDEMIRO BONING

Advogado do(a) PACIENTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL)
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06).
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). CRIME CONTRA A FAUNA (ART. 29, § 1º, III, DA LEI Nº 9.605/98).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. O escopo protetivo da Lei nº 11.340/06 é justamente o de resguardar a integridade físico-psíquica das mulheres, diante da situação de vulnerabilidade física, emocional e psicológica causadora de exorbitantes e lamentáveis cifras da violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a integridade física e emocional da vítima e da sua filha, tendo em vista que o acusado já havia praticado violência física e psicológica anteriormente, bem como que, no dia dos fatos, o paciente tentou agredi-la com a arma de fogo e com um facão, sendo impedido pela filha. Além disso, o acusado disse que, se for preso e sair, matará a vítima.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0003074-63.2023.8.08.0000

PACIENTE: VALDEMIRO BONING

Advogado do(a) PACIENTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VALDEMIRO BONING

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS, nos autos do Processo tombado sob nº
0001058-85.2023.8.08.0017
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
1
9
/1
0
/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos
no art.
147
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06,
no art. 12, da Lei nº 10.826/03 e no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na residência localizada na Fazenda Schwanz, Bairro Rio Ponte, em Domingos Martins, o paciente ameaçou de morte sua esposa Rosineia Neimög, valendo-se de um facão e de uma arma de fogo (garrucha). Narra-se que, no local, foram localizados e apreendidos, por ausência dos registros devidos, a arma de fogo e um pássaro (trinca-ferro).

No presente caso, não se questiona a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade
, registro que as decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva em audiência de custódia (Id. 6413808 e 6568838) encontra-se fundamentada para
garantia da ordem pública
, bem como para
assegurar a integridade física e emocional da vítima.

Neste ponto, registro que o art. 313, III, do Código de Processo Penal define que
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Prosseguindo, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

No caso vertente, a vítima afirmou que já sofreu violência física e psicológica do paciente anteriormente, bem como que, no dia dos fatos, o paciente tentou agredi-la com a arma, sendo impedido pela filha. Segundo a vítima, o acusado disse, também, que, se ele for preso e sair, matará a declarante (Id. 6413807, p. 16).

A filha do casal ratificou os fatos narrados, dizendo que o pai ameaça e agride fisicamente a mãe da declarante, desde que era criança, e que ele a ameaçou com a arma, e somente não aconteceu “coisa pior”, pois a declarante interveio na situação (Id. 6413807, p. 15).

O acusado confessou os fatos, dizendo que ameaçou sua companheira com a arma, pois ela não quis tirar o leite da vaca (Id. 6413807, p. 18).

Dessa forma, entendo que as circunstâncias dos fatos
evidencia
m
o risco concreto de reiteração delitiva, bem como a necessidade de resguardar a integridade físico-psíquica da ofendida e da sua filha, o que culmina na impossibilidade de imediata revogação da prisão preventiva, sendo necessário e prudente preservar, por ora, a percepção e a sensibilidade do Juízo de origem, por estar mais próximo ao contexto fático.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)